Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-40.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701445-40.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL RECORRIDO: AYKO FERREIRA DOS SANTOS GALISA, THALISSON INACIO FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO Considerando que da análise do Extrato de ID n.o 63619729 não há como atestar que a recorrente seja a titular do beneficio do INSS no valor de R$ 3023,62 que nele consta, concedo a derradeira oportunidade de apresentar o referido comprovante de renda de sua titularidade, a fim de atestar a alegada insuficiência de recursos ou proceder ao recolhimento do preparo, composto de custas processuais mais preparo strictu sensu, no prazo de 48 horas corridas, sob pena de deserção . Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora